Tribunal: STF
Processo: Rcl 59351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.415, TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., em 24.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000720-40.2014.5.02.0466, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, pela alegada má aplicação do Tema 181, e desrespeitado o Tema 152 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. No caso, a decisão denegatória do recurso extraordinário lastreou-se no enquadramento da controvérsia no Tema 181 da tabela de repercussão geral do STF, uma vez que a 1ª Turma desta Corte, no acórdão objeto do recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno em razão da incidência de óbice de natureza processual, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão agravada, nos termos da Súmula n° 422, I, deste Tribunal. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 22).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que esse acórdão foi disponibilizado no DJe de 24.4.2023 e publicado em 25.4.2023.



    2. A reclamante afirma que a decisão reclamada “está a usurpar a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 590.415), com repercussão geral definida como ‘tema’ 152” (fl. 2).



    Anota tratar-se, na origem, “de ação trabalhista ajuizada por Augusto Donizete de Araujo em face de Ford Motor Company Brasil Ltda., processo n. Ag-ED-ED-Ag-AIRR - 1000720-40.2014.5.02.0466, que tramitou perante 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com pedido de deferimento de adicional de periculosidade, indenização por danos material, indenização por danos morais e indenização por suposto dumping social” (sic, fl. 2). 



    Relata que “noticiou no processo matriz que o reclamante efetivamente havia aderido ao Programa de Demissão Incentivada – PDI destinado a empregados horistas e mensalistas da Planta de São Bernardo do Campo” e que, “nessa oportunidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento” (sic, fl. 2). 



    Ressalta que a decisão reclamada “foi proferida pelo Órgão Especial, ao sonegar o processamento do recurso extraordinário, e pela E. 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao denegar o processamento de recurso de natureza extraordinária com aplicação de pressuposto processual resultando, em última análise, em afastamento do entendimento firmado pelo STF no Tema 152” (fl. 7). 



    Sustenta que, “em se tratando de questão com tese firmada e tema já definido como de repercussão geral, qualquer processo que contrarie a decisão do STF cuja eficácia é obrigatória, deverá haver o livre trânsito para apreciação do recurso extraordinário” (fl. 8). 



    Requer medida liminar para suspenderem-se “as decisões impugnadas e a tramitação da reclamação trabalhista AgED-ED-Ag-AIRR - 1000720- 40.2014.5.02.0466 – processo matriz – até a decisão final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 17). 



    No mérito, pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial e pela E. 1ª Turma, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho Hugo Carlos Scheuermann, e, ainda, a E. 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na reclamação trabalhista Ag-EDED-Ag-AIRR - 1000720- 40.2014.5.02.0466 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência” (fls. 17-18) 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pela alegada má aplicação do Tema 181, e desrespeitado o Tema 152 da repercussão geral.



     5. O recurso extraordinário interposto pela reclamante teve o seguimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento na aplicação do Tema 181 da repercussão geral:



    “Consoante se verifica da decisão agravada, foi denegado seguimento ao recurso extraordinário por ter sido constatado o enquadramento da controvérsia no Tema 181 do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que não tem repercussão geral a questão referente aos requisitos de admissibilidade de recurso de outro Tribunal, incidente na hipótese porque a 1ª Turma desta Corte, às fls. 1.143/1.147, no acórdão objeto do recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno interposto, nos moldes da Súmula nº 422 desta Corte, uma vez que a parte não atacou os óbices erigidos na decisão agravada. Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. Desse modo, verifica-se que não há, na presente hipótese, questão constitucional com repercussão geral. Ademais, insta salientar ter-se por impertinentes os argumentos relacionados à matéria de fundo, diante dos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, porquanto não configuram impugnação específica ao fundamento da decisão agravada. Logo, considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, tem-se por escorreita a decisão ora agravada, que concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário. Por conseguinte, a insurgência sobre tema de repercussão geral pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal demonstra o caráter protelatório do presente recurso, levando-se em conta a conduta da agravante, o tumulto processual causado e a postergação injustificada do trânsito em julgado do feito, de modo que se aplica à recorrente a multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante de 3% (três por cento) do valor da causa, atualizado monetariamente. (...) Pelo exposto, com base nos fundamentos jurídicos supramencionados, nego provimento ao agravo e aplico à agravante, com fulcro no art. 1.021, § 4°, do CPC, multa no montante de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa” (fls. 6-7, e-doc. 22). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.4.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 590.415, Relator o Ministro Roberto Barroso, cuja controvérsia consistia na “renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).



    Na espécie, ao julgar o agravo em agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, quanto aos efeitos da adesão do beneficiário ao plano de demissão voluntária, o Tribunal Superior do Trabalho assentou: 



    “1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    A reclamada insiste na nulidade do acórdão regional, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que, não obstante a oposição de embargos declaratórios, a Corte de origem não se manifestou sobre a ‘existência de cláusula onde o reclamante deu quitação do extinto contrato de trabalho para mais nada reclamar’, tampouco sobre os arts. 5º, XXXVI, 7º XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição Federal; artigo 477, §1º, 611, §1º e 619 da CLT, 104, 112, 114, 840 e 849 do Código Civil, 374, III, do CPC. Defende a ‘relevância social e econômica da discussão, na medida em que a negociação coletiva visou impedir a dispensa de milhares de empregados face ao momento de crise financeira à época enfrentada pela empresa’. Aponta violação dos arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC. Ao exame. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). No tema, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. Com efeito, quanto à quitação decorrente de adesão a Plano de Demissão Voluntária, o Tribunal Regional consignou que é inviável o exame da matéria face à preclusão consumada. Destacou que ‘a preliminar de transação e o requerimento de dedução de valor pago a título de PDV só foram trazidos a lume pela reclamada em sede de embargos declaratórios’ e que ‘na audiência de instrução realizada em 30/05/2017 (quase 2 meses após a dispensa) a reclamada comunicou o juízo do rompimento do vínculo, mas nada falou a respeito da transação, tampouco protestou pela juntada de documentos, Ao contrário, ela declarou não ter outras provas a produzir, além de ter concordado com o encerramento da instrução (Id. 55cfe47). Claro está, portanto, que os documentos de fls. 689/735 (Id. f818bfa a 4dca567) não podem ser tidos como novos, porque se referem a fatos ocorridos antes do encerramento da instrução processual’. À demasia, a Corte de origem registrou que ‘a cláusula do acordo transcrita no recurso (...) deixa claro que a quitação outorgada pelo obreiro em razão de sua adesão ao PDV não envolveu todos os títulos decorrentes do contrato, mas tão somente as garantias asseguradas nas cláusulas 43 a 50, 54, 58 a 64 e 68 do Acordo Coletivo então vigente, não tendo a ré demonstrado que os títulos da presente ação encontram-se inseridos naquelas cláusulas’. Não há cogitar, portanto, de afronta aos arts. 93, IX, da CF, 832 da CLT e 489 do CPC, eis que houve a efetiva entrega da prestação jurisdicional, muito embora de forma diversa da pretendida pelo reclamante. Nego provimento.



    2. QUITAÇÃO. ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA



    A reclamada afirma que é ‘cabível o reconhecimento de documentos alusivos à adesão do reclamante ao programa de demissão voluntária’, por se tratar de matéria de ordem pública. Alega que ‘não existe óbice na aceitação das provas documentais juntadas na fase recursal, mesmo não sendo caso de documentos novos, nas hipóteses em que se tratar de quitação, podendo vir aos autos em qualquer momento processual, inclusive após o trânsito em julgado’. Destaca a ‘relevância social e econômica da discussão, na medida em que a negociação coletiva visou impedir a dispensa de milhares de empregados face ao momento de crise financeira à época enfrentada pela empresa’. Aponta violação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF e 435 do CPC e contrariedade à Súmula 08 do TST. Colaciona aresto. Defende a quitação total dos créditos trabalhistas face à adesão ao PDV e, sucessivamente, compensação dos valores pagos em decorrência da referida adesão. Ao exame. 



    Quanto à preclusão reconhecida pelo Tribunal Regional, relativa à ‘preliminar de transação e ao requerimento de dedução de valor pago a título de PDV’, a decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista está pautada no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. E no agravo de instrumento, apesar de atacar esse óbice processual, a reclamada não renova as razões veiculadas no recurso de revista, no sentido de afastar a ocorrência de preclusão temporal. Deficiente, pois, a fundamentação do agravo de instrumento, o que inviabiliza o exame da matéria em sede de agravo interno e torna inócua a manifestação desta Corte sobre eventual transcendência. Inalterada a decisão regional quanto à preclusão temporal, resta prejudicado o exame das alegações concernentes aos efeitos da adesão ao PDV (quitação e compensação de valores). Nego provimento” (fls. 164-166, e-doc. 13).



    Diferente do que afirma a reclamante, o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho não descumpriu a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Tema 152). Limitou-se a reconhecer a inviabilidade de exame dessa matéria pela preclusão consumada, porque “a preliminar de transação e o requerimento de dedução de valor pago a título de PDV só foram trazidos a lume pela reclamada em sede de embargos declaratórios” e “na audiência de instrução realizada em 30/05/2017 (quase 2 meses após a dispensa) a reclamada comunicou o juízo do rompimento do vínculo, mas nada falou a respeito da transação, tampouco protestou pela juntada de documentos, Ao contrário, ela declarou não ter outras provas a produzir, além de ter concordado com o encerramento da instrução (Id. 55cfe47). Claro está, portanto, que os documentos de fls. 689/735 (Id. f818bfa a 4dca567) não podem ser tidos como novos, porque se referem a fatos ocorridos antes do encerramento da instrução processual”.



    Assim, não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 152), a demonstrar o descabimento da reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora